Tribunal: TJDFT
Processo: 0724272-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência em ação de imissão na posse.
2. A parte agravante alega que a propriedade do imóvel ainda está pendente de apreciação em ação de anulação da consolidação de propriedade em nome da Caixa Econômica Federal, em trâmite na 6a Vara Federal Cível da SJDF, e que tal pendência impede a imissão na posse pelos agravados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a pendência de ação de anulação da consolidação da propriedade impede a imissão na posse dos agravados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A consolidação da propriedade do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal foi regularmente concluída, conforme artigo 27 da Lei n. 9.514/1997.
5. A mera propositura da ação anulatória não é suficiente para obstar a imissão na posse, razão por que não se configura prejudicialidade externa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A mera propositura de ação anulatória da consolidação de propriedade do imóvel não impede a imissão na posse, especialmente quando a consolidação está amparada pela Lei n. 9.514/1997."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1866045, TJDFT, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 16/5/2024, DJE 5/6/2024; Acórdão 1860729, TJDFT, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 8/5/2024, DJE 21/5/2024.